Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713227-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: PJUS Precatórios - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados Impetrados: Procuradora-Geral do Distrito Federal e Procuradora-Chefe da Câmara de Mediação e Conciliação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal R e l a t ó r i o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado pelo fundo de investimento PJUS Precatórios - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados, administrado pela sociedade anônima BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, contra ato atribuído à Procuradora-Geral do Distrito Federal e à Procuradora-Chefe da Câmara de Mediação e Conciliação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Em sua causa de pedir o impetrante relata que atua no ramo de "antecipação de precatórios" há mais de 7 (sete) anos, subrogando-se como titular das respectivas ordens de pagamento, por meio de negócio jurídico celebrado com os credores originários nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Esclarece que adquiriu o direito de crédito relativo aos precatórios expedidos para pagamento de créditos constituídos, cujo devedor é o Distrito Federal (no 2018.00.2.0005085-6 e no 2018.00.2.002945-0), o que foi devidamente formalizado por meio de escritura pública de cessão de crédito. Narra que no dia 10 de fevereiro de 2021 foi publicado o Edital no 1/2021 para chamamento de interessados para celebração de "acordo direto" (sic) de pagamentos de precatórios, ato administrativo exarado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal e pela Procuradora-Chefe da Câmara De Mediação e Conciliação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ocorre que o item 1, subitem 1.1, do aludido edital, vedou a inclusão de precatórios cedidos para terceiros nas propostas de transação direta, negócio jurídico que não deve ser confundido com a figura do "acordo", para pagamento, permitindo apenas a participação dos titulares originários. Sustenta que a vedação é arbitrária e abusiva, representando violação à regra prpevista no art. 100, § 13, da Constituição Federal. Defende que nos termos da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça a cessão não altera a natureza do precatório, não podendo haver distinção em razão da titularidade do crédito, em respeito ao princípio da isonomia. Verbera que os efeitos advindos da sub-rogação do cessionário em todos os direitos do credor originário não podem ser objeto de restrião por meio de ato administrativo que seria "ilegal e abusivo". Requer, ao final, seja deferida a medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado, garantindo assim a participação da impetrante, em igualdade de condições, com os credores originários de precatórios para a finalidade de celebração da aludida "transação" regida pelo Edital no 1/2021. O valor relativo às custas iniciais foi devidamente recolhido (Id. 25379326). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No presente caso a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente na publicação de edital convocatório de chamamento de interessados para celebração de transação com a finalidade de pagamento de precatórios (Edital no 1/2021), ocasião em que houve a expressa exclusão dos precatórios expedidos que tenham sido objeto de cessão para terceiros. É conveniente a transcrição da disposição reputada ilegal e abusiva pela impetrante (fl. 1, Id. 25379319): “1. OBJETO 1.1. Convocação dos titulares de precatórios expedidos em face do Distrito Federal ou de qualquer de suas autarquias ou fundações até o dia 31 de dezembro de 2019, que não tenham sido objeto de cessão (venda) para terceiros, total ou parcialmente, nem oferecidos em processo de compensação tributária, para apresentação de propostas de acordo direto para pagamento, na forma prevista no argo 102, § 1o, do Ato das Disposições Constucionais e Transitórias, no Decreto no 38.642, de 23 de novembro de 2017, e na Portaria no 454, de 15 de agosto de 2018, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” (Ressalvam-se os grifos) Destaque-se que a Constituição Federal, em seu art. 100, § 13[1], autoriza a cessão, pelo credor, total ou parcialmente, de seus créditos constituídos em precatórios, para terceiros, o que também encontra expressa previsão no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias[2]. O Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a cessão de precatório não altera sua natureza (STF. Plenário. RE 631537, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2020. Repercussão Geral – Tema 361). A partir deste entendimento, bem que poderia ser considerada injustificada a regra editalícia acima transcrita, que excluiu os precatórios cedidos da respectiva convocação para apresentação de propostas de transação direta para a obtenção do pretendido pagamento. Ocorre que a convocação foi realizada de acordo com o disposto no art. 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional no 94/2016, senão vejamos: “Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 94, de 2016) § 1o A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. (Numerado do parágrafo único pela Emenda constitucional no 99, de 2017) (Ressalvam-se os grifos). No caso, em atenção ao dispositivo constitucional referido, foi editado o Decreto local no 38.642/2017, que estabeleceu as regras para celebração de transações (e não de "acordos") diretas celebradas com credores de precatórios. No art. 4o da referida norma consta que “somente poderão celebrar acordo (sic) os titulares originais do precatório, individualmente considerados, mesmo em caso de litisconsórcio, e seus sucessores causa mortis devidamente habilitados nos autos do precatório, desde que não tenham feito cessão do respectivo crédito de precatório a terceiros, nem o tenham oferecido em processo de compensação tributária”. Como é perceptível, o texto do Edital no 1/2021 foi elaborado de acordo com a regulamentação editada pelo Distrito Federal a respeito do tema, por meio da qual houve a respectiva limitação expressa a respeito da possibilidade de transações diretas apenas por titulares originários dos respectivos precatórios, desde que não tenham feito cessão do respectivo crédito. O requisito estabelecido no âmbito local, de acordo com autorização conferida pela Constituição Federal, se insere no rol de escolhas administrativas diante dos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, notadamente por se tratar de pagamento de precatórios com a utlização de recursos financeiros remanescentes, por opção a ser exercida pelo Distrito Federal, com a devida observância da ordem de preferência dos credores. Trata-se de requisito que certamente tem em mira o atendimento dos postulados da eficiência e da economicidade, para o pagamento dos precatórios pelo Distrito Federal, razão pela qual não pode ser vislumbrada, no presente momento, a alegada "ilegalidade" que tenha maculado o ato administrativo impugnado. O correto entendimento no sentido de que a mudança na titularidade do crédito por meio de negócio jurídico de cessão não transmuda a natureza do precatório não tem o condão de interferir na opção exercida pelo Distrito Federal para pagamento de precatórios. Nesse cenário, não pode ser vislumbrada a apontada ilegalidade ou abusividade. Portanto, não demonstrada a relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, em composição com o art. 1o, caput, ambos da LMS), não estão presentes os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Feitas essas considerações, indefiro a liminar postulada. Requisitem-se as informações e cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, remetam-se ao Ministério Público. Publique-se. Brasília–DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. [2] Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos crédito. (Ressalvam-se os grifos).